Tribunal: TJSP
Processo: 1029434-13.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Situação de urgência/emergência. Negativa da ré em arcar com as despesas médicas, sob alegação de carência. Inadmissibilidade. Carência de 24 (vinte e quatro) horas para o caso de urgência e emergência, que foi devidamente cumprida. Sentença mantida. Honorários majorados ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Situação de urgência/emergência. Negativa da ré em arcar com as despesas médicas, sob alegação de carência. Inadmissibilidade. Carência de 24 (vinte e quatro) horas para o caso de urgência e emergência, que foi devidamente cumprida. Sentença mantida. Honorários majorados ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.